Tribunal: TJBA
Processo: 8014467-90.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8014467-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: RODRIGO RIBEIRO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DIEGO RIBEIRO BATISTA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE SUSPEITO DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMPOSTA POR SERVIDORES PÚBLICOS,
PROPRIETÁRIOS DE AUTOESCOLA E AGENTES POLÍTICOS.
SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS E DELITOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (CORRUPÇÃO PASSIVA, PREVARICAÇÃO, CORRUPÇÃO ATIVA E FALSIDADE IDEOLÓGICA), PREVISTOS NOS ARTIGOS 2º, DA LEI Nº 12850/2013; 1º DA LEI N.º 9.613/1998 E ARTS. 299, 317, 319 E 333, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO).

NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA. NÃO CONHECIMENTO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
MATÉRIA QUE DEMANDA APROFUNDADA VALORAÇÃO DE PROVAS, INCOMPATÍVEL COM O RITO DO HABEAS CORPUS.

Alegação de cerceamento de defesa por inacessibilidade aos autos. Prejudicialidade.
Advogados que já se encontra
m
regularmente habilitado
s
no processo de origem.
Remoção superveniente do sigilo na tramitação do feito.

TESE DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA.
inalbergamento
.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ÍNDICÍOS DE ESQUEMA DE VENDAS DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO EM SANTA MARIA DA VITÓRIA/BA. INTENSO DESLOCAMENTO DE PESSOAS DE OUTRAS CIDADES E ESTADOS DA FEDERAÇÃO PARA EMISSÃO DA CNH NAQUELE MUNICÍPIO. OITIVA DE PESSOAS HABILITADAS QUE ADMITEM A CONDIÇÃO DE ANALFABETAS. AULAS TEÓRICAS E/OU PRÁTICAS QUE, SEGUNDO RELATOS, ERAM REALIZADAS POR TERCEIROS. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA NO ÓRGÃO PÚBLICO OBSERVADA DURANTE DILIGÊNCIA EM CAMPO.
PACIENTE QUE FOI VISTO PELOS POLICIAIS, POR DIVERSAS VEZES NO LOCAL, CONDUZINDO POSSÍVEIS ALUNOS PELO PORTÃO LATERAL DA CIRETRAN.

PROPRIETÁRIOS DE POUSADAS QUE DISSERAM TER RECEBIDO HOSPEDES ENCAMINHADOS POR AUTOESCOLAS. DADOS QUE APONTAM SER O PACIENTE
SÓCIO ADMNISTRATIVO
DA AUTOESCOLA OESTE, SUPOSTAMENTE ENVOLVIDA NA ORCRIM. GRAVIDADE EM CONCRETO DOS DELITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES DO STF. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA OU EMBARAÇO ÀS INVESTIGAÇÕES AINDA EM CURSO. BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.

PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO. INOCUIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS QUANTO AO FIM DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

PARECER MINISTERIAL PELO
CONHECIMENTO parcial E pela DENEGAÇÃO, na parte conhecida.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
parcialmente CONHECIDA E, nessa extensão, DENEGADA.

1
.
Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por DIEGO RIBEIRO BATISTA, Advogado, em favor de
RODRIGO RIBEIRO DOS SANTOS
, apon
tando como autoridade coatora a MM Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Maria da Vitoria/BA, Dra. Luana Cavalcante Vilasboas.

2
.
Consta dos fólios que o Paciente foi preso em 28/02/2024 por força de mandado de prisão preventiva expedido nos autos de nº 8001551-68.2023.8.05.0223, em razão da prática em tese, dos crimes de Organização Criminosa; Lavagem de Capitais; Corrupção passiva; Prevaricação; Corrupção ativa e Falsidade ideológica, previstos nos artigos 2º, da Lei nº 12850/2013 (Lei de Combate ao Crime Organizado); 1º da Lei n.º 9.613/1998 (Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e Ocultação de Bens); e arts. 299, 317, 319 e 333, todos do Código Penal Brasileiro.

3.
Tais imputações, segundo se extrai dos autos, decorre da instauração de inquérito pela
Polícia Federal, em cooperação com o GAECO – órgão especial do Ministério Público do Estado da Bahia – a fim de apurar um suposto esquema de vendas de Carteira Nacional de Habilitação no município de Santa Maria da Vitória/BA, atraindo o interesse de pessoas de diversos estados da federação.

4.Conforme relatado, sustenta o Impetrante a inexistência de elementos de convicção robustos quanto à autoria delitiva que se atribui ao Paciente, aduzindo que este não atua no ramo há mais de 10 (dez) anos, tendo se desvinculado da autoescola PILOTO em janeiro de 2015, portanto, antes mesmo do início das investigações.

5.
No entanto, tais argumentos não são passíveis de
análise na via estreita do habeas corpus.

6.
No que tangencia a alegação de
cerceamento de defes
a
em razão da
inacessibilidade
aos autos,
em consulta ao
processo de referência, através do sistema PJE de 1º Grau,
é possível constatar
que a defesa do
P
aciente
já
se encontra
regularmente
habilitada,
tendo inclusive peticionado em favor dos seus interesses
.

7.
Não obstante, verifica-se que o sigilo do feito foi removido por decisão proferida em 06/03/2024, sendo observado,
ainda
, que já fora oferecida denúncia, inaugurando a
Ação Penal n.
º
8000388-19.2024.8.05.0223,
que se encontra instruída com a integralidade dos
documentos
reunidos no
inquérito
policial.

8
.
Desta forma, verifica-se a prejudicialidade da insurgência, neste particular, por causa superveniente
à impetração do presente
mandamus
.

9
.
Perlustrados os autos do presente
mandamus
, de acordo com a Portaria IPL n°. 2023.0053223,
“conforme declarações em anexo, suposto fato delituoso sendo praticado no município de Santa Maria da Vitória/BA, com participação estruturada e organizada de diversos autores, entre eles servidores da 17ª CIRETRAN, proprietários de autoescola e agentes políticos, incorrendo nos crimes de corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica, falsificação de documento público, estelionato, dentre outros. Cabe ressaltar indícios que a empreitada delitiva conta com amplo conhecimento público, sendo tal ‘serviço’ procurado por pessoas interessadas de diversas localidades da Bahia, e mesmo de outras unidades da Federação.”
(id 58117928 - fls. 05/07)

10.Denota-se que o procedimento investigatório foi instaurado a partir de inúmeras denúncias anônimas e declarações prestadas diante o órgão ministerial, que procedeu a oitiva de diversas pessoas, entre outras apurações em sede investigativa.

11.
Outrossim, conforme excerto da decisão proferida nos autos de nº 8001555-08.2023.8.05.0223, que deferiu medidas cautelares requeridas pela autoridade policial,
“identificou-se que as Carteiras de Habilitação das pessoas eram autênticas materialmente, contudo, os condutores admitiram não possuir habilidades de condução compatíveis com as informações contidas na CNH, dessa forma, foi possível constatar indícios de que procedimento pelo qual são obtidas é dotado de ilegalidades (fraudes) com inúmeras variações, ou seja, a CNH é concedida aos candidatos, sem que estes tivessem, efetivamente, submetidos a qualquer prova/avaliação (ou não faziam de fato ou terceira pessoa interposta fazia em seu lugar). Dessa forma, existe um esquema entre servidores públicos e proprietários de autoescolas para aquisição do documento, na medida em que os candidatos apenas pagavam o valor devido. Isto se dava, em regra, porque a grande maioria dos candidatos eram semianalfabetos ou analfabetos, sendo que, de maneira legal e regular não teriam condições técnicas de aprovação nas avaliações teóricas e práticas.”
(id 58117928)

1
2.
Não obstante, durante oitiva de testemunhas pelo ente ministerial, uma delas admitiu a condição de analfabeta, afirmando saber assinar apenas o nome e, mesmo assim, disse ter conseguido êxito na obtenção da CNH, categoria B, expedida em 12/08/2016, na cidade de Santa Maria da Vitória. Digno de nota que, quando questionada sobre como realizou a prova teórica do DETRAN, o declarante disse que
“ficou de frente com o computador, mas não sabia fazer nada”
e, ainda, que
“deve ter passado na sorte.”
(vide documento de id 58115880 - fls. 19)

13.No mesmo procedimento, uma outra testemunha que afirmou ter sido aprovado na prova teórica, se recusou a fazer o teste solicitado pelo ilustre promotor de justiça, a fim de comprovar se era alfabetizado.

14.
É possível constatar, portanto, que o pedido de prisão preventiva foi precedido de minuciosas investigações que reuniram elementos indiciários contundentes d
a conexão subjetiva entre os investigados, traduzindo, de forma detalhada, suas relações pessoais e profissionais.

15.
Inclusive, examinando com detença a íntegra dos autos de nº 8001551-68.2023.8.05.0223, no documento intitulado Relatório Parcial nº
922522/2024
(id 434525906), extrai-se que prepostos da Polícia Federal realizaram diligências em campo, no local da 17° CIRETRAN, em Santa Maria da Vitória/BA, nos dias 04 e 05/09/2023, sendo observada intensa movimentação de entrada e saída de pessoas em horários específicos – entre elas os investigados ANTONIO DA SILVA TOMAZ, FIRMINO DA SILVA TOMAZ e RODRIGO RIBEIRO DOS SANTOS – fortalecendo a suspeita de cometimento de atos ilícitos.

16.
Conforme consta no referido relatório,
“toda a movimentação de pessoas está sendo feita de forma explicita na sede da 17 ° Ciretran e em horário manifestamente suspeito, visto que não há qualquer movimentação formal do órgão em horário anterior as 8h.”

17.
Ainda d
urante tais diligências, foram identificadas diversas pessoas que, aparentemente, se dirigiam até a 17° CIRETRAN para iniciar o processo de emissão de CNH, mesmo não tendo residência em Santa Maria da Vitória/BA. Inclusive, notou-se que, de forma bastante peculiar, algumas ali se apresentaram na posse de malas ou mesmo transitando em veículos registrados em outros municípios e estados.

18.
Consta dos autos, ainda, diversos depoimentos de pessoas habilitadas que revelaram não ter comparecido a quaisquer aulas ou provas, sejam elas práticas ou teóricas, dizendo, ainda, que apenas se dirigiram às autoescolas para confirmarem a presença através da impressão digital. Houve ainda quem relatasse ter conhecimento de que outras pessoas fizeram as provas em seu lugar (id 434543534 – fls.30/32; id 434577825 – fls.38/45)

19.
Foram ouvidos, ainda, diversos proprietários de pousadas na região que afirmaram ter hospedado pessoas de outras cidades ou estados que comentaram estar ali com a finalidade de obterem a CNH, alguns relatando expressamente que prestadores de serviço vinculados a autoescolas encaminhavam hóspedes para seus estabelecimentos (id 434543537-fls.01/21).

20.
Com relação ao ora Paciente, o Relatório Parcial nº
922522/2024
já referido em linhas anteriores descreve que
“d
urante vigilância, no dia 04 de setembro do corrente ano, os policiais de plantão identificaram o veículo I/TOYOTA HILUX CDSRVA4FD, cor branca, placa RDC5A39, o qual comparece, em várias ocasiões, à 17° CIRETRAN, trazendo e levando pessoas, prováveis alunos, no decorrer do dia. Em consulta aos bancos de dados, foi possível qualificar o proprietário do veículo mencionado como o senhor RODRIGO RIBEIRO DOS SANTOS, CPF: 989.144.485-68 o qual é responsável por três autoescolas (AUTOESCOLA OESTE), conforme dados da RFB. Os estabelecimentos estão localizados nas cidades de Santana, Bom Jesus da Lapa e Serra Dourada.”

21
.
E prossegue o relatório:
“
além do mais, no dia 05 de setembro, por volta 12h48mim, é possível observar RODRIGO mantendo contato com o Sr. ANTONIO DA SILVA TOMAZ, CPF: 958.882.765- 53, o qual exerce o cargo comissionado de Coordenador da 17 ° CIRETRAN. No mesmo dia, por volta de 14h, é possível observar RODRIGO entrando nas dependências da 17 ° CIRETRAN pelo portão lateral, o que gera suspeitas de privilégios ilícitos, visto que não se trata de local ordinário para ingresso em prédios públicos.
”

2
2.
Destaca-se, ainda, que
“
o portão lateral é o mesmo local em que RODRIGO mantem contato com o coordenador ANTONIO DA SILVA TOMAZ trazendo indícios que a empreitada delitiva é de conhecimento do funcionário público.”

2
3.
Em arremate, convém reproduzir trecho do Parecer Ministerial acostado ao id
58964967
, que ora se adota como parte integrante deste:
“De fato, revela o decreto prisional que os integrantes da organização criminosa ostentam posição de reconhecida autoridade no município de Santa Maria da Vitória (BA), destacando a probabilidade de prejuízo à instrução criminal, tal como a prática de coações ou ameaças às testemunhas ou outros agentes criminosos, especialmente porque o paciente RODRIGO RIBEIRO DOS SANTOS é reconhecido empresário na região, sendo sócio administrador de cursos de formação de condutores nos municípios de Santa Maria da Vitória, Santana e Serra Dourada.
Além disso, consta notícia de que o paciente é proprietário e gestor do curso de formação de condutores ‘’AUTOESCOLA PILOTO”, atualmente denominado “AUTOESCOLA OESTE SAMAVI”, atuando na consumação dos delitos contra si imputados em comunhão de desígnios com sua esposa e codenunciada DARKIANE DOS SANTOS LEITE e o codenunciado MARCELO ROSA DE SANTANA.”

24.De acordo com a denúncia, nos autos da ação penal nº 8000388-19.2024.8.05.0223,
a
partir da quebra de sigilo telefônico
do Paciente
, foram encontrados diversos diálogos que revelam negociação de valores, agendamento de provas, e conversas com funcionários de autoescolas e funcionários da CIRETRAN em evidente articulação do esquema fraudulento.

25
.
N
esse panôrama, forçoso reconhecer

a gravidade em concreto do delito que se imputa ao Paciente, como justificativa para a segregação cautelar, eis que supostamente praticado em concurso de agentes, prevalecendo-se do aparato estatal que dispunham e de relações políticas que mantinham entre si, possivelmente guiados, também, por interesses eleitoreiros, em conjunto com a vantagem financeira que podem ter obtido.

26
.
Com efeito,
os elementos indiciários revelam
uma possível organização criminosa composta por servidores públicos, agentes políticos e particulares, havendo entre eles quem ocupe cargos estratégicos, tanto na política local, quanto na própria CIRETRAN, com atuação promíscua no interior dos órgãos públicos e evidente poder de influência, não somente sobre funcionários que lhes são subordinados hierarquicamente, como também em relação a particulares que atuam como colaboradores ou interessados na obtenção da CNH.

27
.
Por conseguinte, não há teratologia em se cogitar a possibilidade do Paciente – em razão do pertencimento a um grupo que exerce influência política no Município – valer-se de tais relações para turbar as investigações, por exemplo, tendo acesso a sistemas ou desvencilhar-se de documentos eventualmente existentes na repartição ou em poder de pessoas, haja vista a rede de contatos utilizada para a concretização dos delitos.

28.
Não se olvida, ainda, que a garantia da ordem pública, no caso vertente, decorre também da probabilidade de reiteração delitiva, seja porque não se trata de conduta episódica, seja ainda pelas evidências de persistência dos atos ilícitos até momento recente, tudo a demonstrar a periculosidade social do Paciente e seu aparente destemor em relação a uma possível persecução penal e, por consequência, o cabimento da medida extrema como única capaz de fazer cessar a conduta repudiada.

29.
Ressalte-se, mais uma vez, que durante
diligência em campo, realizada nos dias 04 e 05/09/2023, os policiais de plantão avistaram o Paciente RODRIGO RIBEIRO DOS SANTOS entrando e saindo da 17ª CIRETRAN diversas vezes no decorrer do dia, inclusive pelo portão lateral, restrito aos funcionários do órgão, conduzindo pessoas que seriam prováveis alunos aspirantes à habilitação.

30
.
Neste viés, não é demais acentuar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que a existência de condições pessoais favoráveis não têm o condão, por si sós, de inibir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

31.
F
orçoso reconhecer, ainda,
que as medidas substitutivas do art. 319 do Código de Processo Penal não se revelam suficientes nem adequadas ao caso vertente.

32
.
A douta Procuradoria de Justiça opinou através do Parecer de id
5896
4
967
, subscrito pela Dra. Cláudia Carvalho Cunha dos Santos, pelo conhecimento parcial e, no mérito, pela denegação da Ordem.

33.Não conhecimento das teses de negativa de autoria e de cerceamento de defesa.

34.Conhecimento das alegações de inidoneidade da fundamentação do decreto prisional, ausência dos requisitos legais e desnecessidade da medida extrema.

35.
ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8014467-90.2024.8.05.0000
, impetrado por DIEGO RIBEIRO BATISTA, Advogado, em favor de
RODRIGO RIBEIRO DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Maria da Vitoria/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer parcialmente E, nessa extensão,
DENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)